Tribunal: TJDFT
Processo: 0709861-81.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. ART. 33, § 3o, DA LEI 11.343/06. OFERECER DROGA A TERCEIRO PARA CONSUMO EM CONJUNTO SEM FINS LUCRATIVOS. USO COMPARTILHADO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI No 11.343/06). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas penas do artigo 33, § 3o, da Lei 11.343/06, fixando a pena definitiva em 07 (sete) meses de detenção, mais 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente no país ao tempo da ocorrência dos fatos, bem como fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

2. Em seu recurso, o apelante pugnou por sua absolvição nos termos do art. 386, inciso III ou VII, do CPP. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do delito para o previsto no art. 28 da mesma lei. Por fim, em caso de manutenção da condenação, pediu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

3. O Ministério público oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID n.43229023).

4. Consta da denúncia que: “(...) No dia 18 de maio de 2020, às 22h30min., nas entrequadras 3/5, via pública, Quadra 3, Sobradinho-DF, o denunciado, de forma voluntária e consciente, ofereceu droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoas de seu relacionamento, para juntos a consumirem. Nas circunstâncias ora narradas, uma guarnição da polícia militar abordou o denunciado, ALEX PEREIRA DE LIMA, SAMUEL VALADARES VIANA MOREIRA e ANA MARIA DE ANDRADE SILVA, em um veículo palio branco. No automóvel, foi localizada 01 porção de 48,80 g de cocaína tendo o denunciado assumido que a substância era de sua propriedade e que ofereceu, sem intuito de lucro, a todos os ocupantes do veículo, em um contexto de parceria e amizade. Consta que o denunciado e os outros envolvidos estavam fazendo uso da substância, juntos, no interior do automóvel”.

5. O artigo 33, § 3o, da Lei de Anti Drogas prevê ser crime, in verbis: “Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (...) §3o Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28”.

6. Como observado pelo Ministério Público: “(...) o tipo pressupõe, portanto, a iniciativa do ofertante. Para ser diferenciado do tráfico, esse crime depende da presença de quatro requisitos, especializantes e cumulativos, quais sejam: (a) oferecimento eventual da droga; (b) sem objetivo de lucro; (c) a pessoa do relacionamento do ofertante; e (d) consumo conjunto”.

7. No caso concreto, a conduta do acusado se amolda ao tipo penal. A prova da materialidade e da autoria do delito imputado ao apelante está consubstanciada na Ocorrência Policial no 2.859/2020-0 – 13a DP, no Auto de Apresentação e Apreensão no 398/2020, no Laudo de Exame Preliminar de Substância no 3844/2020 (constantes no ID: 43379317), no Laudo de Perícia Criminal no 6669/2022 (ID: 43379669) e na prova oral produzida tanto em sede extrajudicial quanto judicial sob o crivo do contraditório.

8. O apelante em seu interrogatório confessou os fatos descritos na denúncia, assim como as demais testemunhas ouvidas (Alex, Samuel e Ana), às quais foi oferecida a droga sem fim lucrativo para uso em conjunto. Portanto, não há que se falar em absolvição pela atipicidade do fato ou insuficiência probatória.

9. Ainda, ressalta-se que os fatos aqui descritos não se amoldam ao tipo penal previsto no art. 28 da Lei de Drogas (posse de drogas para consumo pessoal), mas ao art. 33, § 3o, da Lei 11.343/06, não sendo o caso de desclassificação.

10. O réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos, bem como à suspensão da pena, tendo em conta o óbice contido nos arts. 44, II e III e § 3o e 77, I e II ,do Código Penal, notadamente a reincidência, bem como pelo fato de que o próprio autor atestou que essa sua conduta era corriqueira.

11. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Acórdão elaborado nos termos do art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.